Tribunal: TJDFT
Processo: 0708512-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0708512-22.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCOMIRO ALEXANDRINO DE MEDEIROS AGRAVADO: PAULO ROBERTO RACHID, THALLES CHEMP RACHID, ANA FLAVIA ALMEIDA RACHID D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Marcomiro Alexandrino de Medeiros em face da r. decisão (ID 185719150, na origem) que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial movida em desfavor de Paulo Roberto Rachid e Outros, indeferiu pedido de renovação da pesquisa ao sistema SISBAJUD, na funcionalidade de reiteração automática (“teimosinha”), na busca de ativos para saldar o crédito executado, bem como indeferiu os pedidos de penhora de 30% (trinta por cento) do salário do segundo Agravado e de quebra de sigilo bancário dos devedores. Alega, em síntese, que a jurisprudência desta Corte admite a reiteração de pesquisas via SISBAJUD, sobretudo quando transcorrido tempo considerável desde a última busca realizada. Argumenta que as diligências realizadas foram infrutíferas e que a utilização da ferramenta de reiteração automática da pesquisa é útil para o cumprimento da finalidade do processo. Defende a possibilidade de fraude contra credores no caso concreto, razão pela qual entende necessária a quebra do sigilo bancário dos Agravados para fins de verificação das movimentações financeiras deles. Sustenta que a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, por meio da Corte Especial, admite a penhora de salário, quando preservado percentual capaz de assegurar a dignidade do devedor e da família dele, hipótese contemplada no caso, porquanto o Executado trabalha como gerente geral do Banco Safra, auferindo rendimento líquido de aproximadamente R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais). Afirma a existência de perigo de dano em razão da possibilidade de maior prejuízo com o indeferimento da medida pleiteada. Requer a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a realização da pesquisa via SISBAJUD, com reiteração automática programada por 30 dias, na função “teimosinha”, bem como para que seja deferida a penhora dos proventos do segundo Executado/Agravado, no percentual de 30% (trinta por cento) até satisfação do débito e, por fim, que seja determinada a quebra de sigilo bancário dos Agravados. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. Embora a impenhorabilidade do salário somente seja excepcionada, pela lei, nas hipóteses de pagamento de prestação alimentícia e para remunerações superiores a 50 (cinquenta) salários mínimos, tal regra exige temperamento, de modo a proteger não só a dignidade do devedor, mas também o interesse do credor. Nesse sentido, conforme amplamente noticiado, a Corte Especial do c. STJ, ao julgar o EREsp no 1.844.222/DF, em 19/4/2023, reafirmou entendimentos pretéritos, no sentido de ser possível a relativização da impenhorabilidade de salários “para pagamento de dívida não alimentar, independente do montante recebido pelo devedor, desde que preservado valor que assegure subsistência digna para ele e sua família” (https://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/2023/25042023-Corte-Especial-admite-relativizar-impenhorabilidade-do-salario-para-pagamento-de-divida-nao-alimentar.aspx). Perfilho o mesmo entendimento, que demanda a análise em cada caso da viabilidade de constrição, de modo a não prejudicar a dignidade da pessoa atingida. Todavia, no caso concreto, não se evidencia a ocorrência de periculum in mora a possibilitar a antecipação da tutela recursal. Em relação às demais diligências requeridas, também não se afigura, de plano, o perigo da demora, uma vez que as alegações expostas nas razões recursais para esse fim foram apresentadas de forma genérica. Portanto, a análise do pedido pode aguardar o julgamento de mérito do agravo. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator